Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735079-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS PACIENTE: CRISTOVALDO SOARES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado ELSON VILASSA DOS SANTOS em favor de CRISTOVALDO SOARES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, caseiro, natural de Corrente/PI, nascido em 21/01/1981. Aponta como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. A liminar foi indeferida em 04/11/2021 (ID. 30407912). A autoridade impetrada noticiou ao ID. 31399943 que foi proferida sentença na qual o paciente foi condenado pela prática das condutas descritas nos arts. 12 da Lei no 10.826/03, por 2 (duas) vezes e na forma do art. 71 do CP; 21 do Decreto-lei no 3.688/41, por 3 (três) vezes; 129, §9o, do CP; e 147, na forma do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, combinado com o art. 5o, II, da Lei no 11.340/06. Em face no que noticiado, julgo prejudicado este procedimento, ante a perda do objeto, na forma do art. 659 do CPP c/c art. 89, inciso XII do RITJDF. Retire-se o feito de pauta. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de janeiro de 2022 14:54:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator